Tribunal: TJMT
Processo: 1012740-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012740-29.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): IGNACIA MARIA ALVES e IZABELA ALVES CAVALCANTE GODOY
RECORRIDO(S): WAGNER CAVALCANTE GODOY
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (id. 48664469) opostos por IGNACIA MARIA ALVES e IZABELA ALVES CAVALCANTE GODOY, com fundamento no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão de id. 46183997, que negou seguimento ao Recurso Especial interposto.
Em suas razões, alega a existência de contradição no decisum, ao argumento de que a súmula 735 do STF incidiria apenas em caso de deferimento de medida liminar para fins de obstar o seguimento de Recurso Especial, o que não teria ocorrido no caso em debate.
Sustenta que “o acórdão recorrido versa sobre a modificação de decisão interlocutória a quo e não deferimento de liminar como dispõe a súmula 735 do Supremo Tribunal de Justiça.” (id. 48664469 – p. 3). Acrescenta que o citado enunciado sumular não seria aplicável indistintamente a todos os recursos interpostos em face de decisão que defere medida liminar, e que a minoração do valor da pensão alimentícia ofenderia o artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim, conclui que a fundamentação da decisão seria contraditória por não se enquadrar no caso em questão.
Alega, por fim, que a decisão seria omissa quanto ao pedido de revaloração jurídica dos fatos incontroversos, hipótese que seria diversa do reexame de provas e afastaria a incidência da Súmula 7 do STJ.
Recurso tempestivo (id. 48687961).
Sem contrarrazões (id. 50444976).
É o relatório. Decido
De início, cabe ressaltar que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, não assiste razão à Embargante, posto que não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas.
Alega a existência de contradição, sob a assertiva de que não incidiria, in casu, a Súmula 735 do STF.
Quanto ao ponto, o decisum registra que:
“In casu, o órgão fracionário deste Tribunal deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrido contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso, fixou alimentos provisórios no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Com isso, reformou-se a decisão, fixando o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.”
Ou seja, trata-se de recurso contra acórdão que reformou decisão que fixou alimentos provisórios em favor das Embargantes, determinação, que, nitidamente, possui caráter liminar e antecipa os efeitos da tutela final pretendida, atraindo a incidência da Súmula 735 do STJ. Assim, não há falar em contradição no acórdão.
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“DECISÃO.
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto de acórdão que recebeu a seguinte ementa:
ALIMENTOS PROVISÓRIOS Fixação Pretensão à modificação do valor da pensão alimentícia fixado Descabimento Ausência de elementos para apurar a atual situação econômica do alimentante Requerido que demonstra sinais exteriores de riqueza - Manutenção do encargo alimentar que, por ora, mostra-se razoável Valor fixado que revela-se adequado ao binômio possibilidade/necessidade Questão que, ademais, poderá ser novamente examinada, quando houver maiores e melhores elementos de convicção nos autos Agravo desprovido.
Alega-se ofensa aos arts. 373 e 1.022 do Código de Processo Civil; 1.694 do Código Civil.
Anoto, preliminarmente, que a questão federal foi decidida de modo suficiente, motivo pelo qual rejeito a alegação de ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Quanto aos demais aspectos, busca o recorrente o afastamento de decisão proferida em "ação de divórcio litigioso c.c regulamentação de guarda e visitas, alimentos e pedido de tutela de urgência", na qual foram definidos alimentos provisórios.
Com efeito, a jurisprudência do STJ, em regra, é contrária ao cabimento de recurso especial para rever decisão antecipatória de tutela. Confira-se:
"PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL POR SUPOSTA AFRONTA AO ART. 273 DO CPC. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 735/STF. SÚMULA 7/STJ.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa. Precedentes.
3. Ainda que cabível, em tese, o recurso especial, seria imprescindível o reexame do contexto fático e probatório dos autos para a verificação dos pressupostos ensejadores da tutela antecipada, providência inviável nesta instância em face da Súmula 7/STJ, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RCDESP no Ag 741981/MA, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/10/2010)
Ademais, a análise do recurso quanto à presença dos requisitos específicos da decisão de urgência e a valoração dos alimentos provisórios também depende de reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, corretamente aplicada pelo primeiro juízo de admissibilidade.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Intimem-se.
Brasília (DF), 17 de dezembro de 2019.
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora” (STJ. DECISÃO - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.524.571 - SP 2019/0173944-4 RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI. PUBLICADO EM 03/02/2020)
Ademais, sobre contradição, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que “o terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 10a ed. Juspodium. 2018. p. 1700).
Ou seja, a contradição deve se dar na fundamentação exposta no julgado, o que não ocorre no caso em tela, sendo totalmente congruentes e claros os fundamentos expostos na decisão recorrida quanto à incidência da Súmula 735 do STF.
As Embargantes sustentam, ainda, a existência de omissão quanto ao pedido de majoração dos alimentos com base na revaloração jurídica dos fatos incontroversos, hipótese que seria diversa do reexame de provas, e afastaria a incidência da Súmula 7 do STJ.
Ao fundamentar a minoração dos alimentos fixados provisoriamente, a Câmara de origem registra (id. 24189493):
“Sobre a fixação de alimentos, dispõe o artigo 1.694, § 1o do Código Civil que o valor arbitrado deve ser fixado de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.
(...)
Nota-se que o magistrado singular levou em consideração para fixação da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de alimentos (R$ 10.000,00 em favor da filha e R$ 5.000,00 em favor da agravada), o valor auferido pelo agravante como vereador na comarca de origem, no importe de R$ 14.515,16 (quatorze mil quinhentos e quinze reais e sessenta e seis centavos), sob o argumento de que aquela era a quantia que ele depositava mensalmente às agravadas enquanto elas residiam nos Estados Unidos.
Todavia, da percuciente análise dos documentos acostados aos autos, infere-se que as remessas de valores para que as agravadas pudessem se manter nos EUA eram provenientes de empréstimos consignados realizados pelo agravante, como demonstram os contratos de id. 12983996 e 12983998 e a conversa entre as partes por meio de aplicativo (id. 12985952), onde a agravada afirma que a situação financeira do casal estava saindo do controle, pois já haviam feito dois empréstimos e estavam tentando vender um terreno para o custeio de despesas naquele país.
Ademais, não obstante o agravante possuir outras duas fontes de renda, não restou comprovada nos autos a alegada renda mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) percebida pelo agravante como médico, pois os demonstrativos de rendimento autônomo de ids. 12983990 demonstram que ele teve renda líquida bem menor que a alegada no período compreendido entre janeiro a julho de 2019. Tampouco pode se afirmar que a renda mensal proveniente da empresa MRW Concreto Brasil Ltda., onde o agravante é sócio proprietário, é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), vez que não há nenhuma prova nos autos que demonstre a percepção de rendimentos mensais nesse valor.
Sendo assim, a quantia fixada pelo juízo de base não parece adequada aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ínsitos ao art. 1.694, §1o, do Código Civil, devendo ser readequada para o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) destinados ao custeio das despesas da filha e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor da ex-cônjuge. (g.n.)
Assim, estando o acórdão devidamente fundamentado nas circunstâncias fáticas pormenorizadamente descritas, é certo que a sua revisão demandaria a reanálise do acervo probatório dos autos, não bastando, para tanto, a revaloração jurídica dos fatos incontroversos.
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS. VERIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, concluiu que o quantum fixado a título de alimentos provisórios atende o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 2. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1108559/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017)
Logo, denota-se não haver omissão, posto que a decisão embargada menciona expressamente que “a revisão da conclusão do Tribunal de Origem quanto ao valor fixado a título de alimentos demandaria a reanálise do acervo probatório dos autos, encontrando óbice também na súmula 7 do STJ (...)” (id. 46183997), o que, inclusive, está em consonância com a jurisprudência do STJ.
Por fim, quanto alegação de que a minoração do valor dos alimentos provisórios implicaria ofensa ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a afronta não foi arguida nas razões do Recurso Especial interposto, motivo porque não há falar em omissão.
Ademais, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Desse modo, não há falar em contradição ou omissão na decisão, e o que se busca, in casu, é a rediscussão de questões nela tratadas, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração. As Embargantes pretendem, em verdade, fazer prevalecer sua interpretação acerca do mérito e das condições de admissão do Especial, e não o aclaramento ou a integração da decisão de admissibilidade, extrapolando, portanto, as hipóteses de cabimento dos Aclaratórios.
Assim, ausente na decisão embargada qualquer das hipóteses previstas no o art. 1.022 do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII